Tribunal: TJSP
Processo: 1005508-57.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
r no 17/2001, combinado com o artigo 18, §1o, da Lei Complementar no 18/2001 - Incidência, ademais, do artigo 43 da Orientação Normativa MPS no 02/2009 - Precedentes - Pedido julgado improcedente - Manutenção da r. sentença – Majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11, do CPC - Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1005508-57.2018.8.26.0428; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2020

Data de publicação:

13/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - Servidora municipal aposentada - Análise da legalidade do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado – Preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pelo Instituto de Previdência afastada - Constatação de inclusão indevida de verbas indenizatórias e temporárias (Média de horas extras, média de acúmulo e média aula substituição) na renda mensal inicial

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - Servidora municipal aposentada - Análise da legalidade do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado – Preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pelo Instituto de Previdência afastada - Constatação de inclusão indevida de verbas indenizatórias e temporárias (Média de horas extras, média de acúmulo e média aula substituição) na renda mensal inicial do beneficio - Correção determinada por aludida - Corte que ensejou redução dos proventos - Regularidade - Exegese do artigo 47, parágrafo único, da Lei Complementar no 17/2001, combinado com o artigo 18, §1o, da Lei Complementar no 18/2001 - Incidência, ademais, do artigo 43 da Orientação Normativa MPS no 02/2009 - Precedentes - Pedido julgado improcedente - Manutenção da r. sentença – Majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11, do CPC - Recurso desprovido, com observação.